Tribunal: STF
Processo: RE 462790
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-18
Data de publicação: 2013-12-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL SUSCITADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DÉBITO FISCAL. PARCELAMENTO DEFERIDO PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA COMPETENTE. SUSPENSÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E DA PRESCRIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Ausência de prequestionamento da questão constitucional. Não se revelam aptos, para o fim de suprir o requisito do prequestionamento, os embargos declaratórios opostos para suscitar, tardiamente, questão constitucional não submetida previamente ao crivo do Tribunal a quo. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte. 



    II – Débito fiscal. Parcelamento. Suspensão da pretensão punitiva e da prescrição. No caso de suposta prática de crime tributário, basta, para a suspensão da pretensão punitiva e da prescrição, que tenha o agente obtido da autoridade competente o parcelamento administrativo do débito fiscal, ainda que após o recebimento da denúncia, mas antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Precedentes.



    III – Agravo regimental ao qual se nega provimento.